Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-71.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CIRCULAÇÃO DE MOEDA FALSA. ACUSAÇÃO PERANTE TERCEIROS. DANO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85 §§ 2o E 11. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA NO LIMITE MÁXIMO DE 20%. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constitui ato ilícito passível indenização por danos morais a acusação não justificada de circulação de moeda falsa.
2. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado.
3. Originalmente fixados honorários sucumbenciais no patamar máximo de 20% (vinte por cento), a majoração da verba é vedada pelo disposto ao parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento à apelação.